Tribunal: TJSP
Processo: 2258833-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA CONVERSÃO EM PENHORA DE ARRESTO JÁ AVERBADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO DE TERCEIROS NOS MOLDES DO ARTIGO 844 DO CPC

RECURSO PROVIDO